Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a condenação deve ser mantida. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência classifica-se como crime de mera conduta, que se configura com o simples descumprimento das ordens judiciais impostas. O escopo da norma é a tutela da ordem pública e, por via reflexa, a proteção da vítima. O descumprimento das determinações judiciais atenta especialmente contra a Administração da Justiça, de forma que o consentimento da vítima e a posterior manifestação pela desnecessidade de manutenção da medida não afastam a tipicidade da conduta.